Tribunal: STF
Processo: RE 627736
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Pedido incidental de suspensão da exigibilidade do débito objeto da demanda. Possibilidade de análise do pleito na instância extraordinária.



    1. Estando os autos na Suprema Corte e com o andamento sobrestado, à espera do julgamento de outro recurso, incumbe ao ministro relator a análise de pedidos referentes ao processo.



    2. Pedido de suspensão de exigibilidade de débito tributário não se assemelha a pedido de levantamento de depósito judicial, não se podendo aguardar o retorno dos autos à origem para a sua apreciação.



    3. Ausência de manifestação da credora sobre o pedido, quando instada a tanto, equivale à concordância com a exatidão do montante do depósito, para os fins pretendidos pela contribuinte.



    4. Pedido, ademais, cujo deferimento não trouxe nenhum prejuízo à agravante.



    5. Agravo regimental não provido.